Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por V. H. E. B., assistido por J. E. B., em face da a r. sentença exarada sob o ID 18046130, pela qual foi denegada a ordem vindicada na inicial do Mandado de Segurança impetrado com a finalidade compelir o Diretor do CESB - CENTRO DE EDUCACÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA a promover a sua matriculo no curso superior de Direito, independentemente da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. Compulsando os autos, constata-se que, na emenda à inicial (ID 18046101), o impetrante afirmou estar matriculado no 3o ano do ensino médio e esclareceu que a pretensão deduzida tem por objeto “a dispensa do cumprimento de ensino médio”. O impetrante, regularmente intimado, afirmou que não mais subsiste o interesse no julgamento do recurso de apelação, uma vez que já concluiu o ensino médio, de forma regular (ID 24786216). Dessa forma, mostra-se configurada a perda do interesse recursal, na medida a tutela vindicada pelo impetrante/apelante não se mostra útil para o fim pretendido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, ante a perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator